Tribunal: TJES
Processo: 5020731-80.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020731-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: B. S. P. e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020731-80.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: B. S. P. e JAQUELINE SOUZA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 500 DO STF. CANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11988835. Contrarrazões do autor no Id. 11988843, estando assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11988835), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11988830), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘EM FACE DO EXPOSTO, RETIFICO a Decisão proferida liminarmente em ID nº 30447255 e JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer ao autor BERNARDO SOUZA PEREIRA o medicamento 1PURE BS 6000mg/30ml (200mg/ml), pelo período que necessitar o requerente, de acordo com a prescrição médica, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com tutela de urgência antecipada sob o argumento de que o autor possui autismo severo, tendo o médico especialista que o acompanha indicado a necessidade com urgência do medicamento 1PURE BS 6000mg/30ml (200mg/ml) para melhora de seu quadro de saúde.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminares de nulidade da sentença por violação ao art. 489 do CPC e litisconsórcio passivo necessário da União, pois o canabidiol não possui registro na Anvisa (Tema 500 do STF). No mérito, alega que a sentença não aplicou o entendimento do Tema 1161 do STF, pois não restaram esclarecidos os motivos pelos quais os fármacos padronizados e portanto fornecidos gratuitamente pelo SUS não poderiam ser utilizados no caso concreto.

NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC

O recorrente alega que a sentença não está devidamente fundamentada, consoante art. 489 do CPC, pois não apreciou todas as provas e teses da recorrente. De início, destaco que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o art. 489 não possui aplicação no Sistema dos Juizados Especiais, ante a previsão contida no art. 38,
caput
, da Lei 9.099/95, conforme Enunciado 162 do FONAJE. De todo modo, não se verifica a nulidade alegada, sendo que a discordância da decisão enseja a interposição do recurso adequado, como foi feito.
Logo, rejeito a preliminar.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO

O Estado preliminarmente alegou incompetência da justiça estadual, pois o produto 1PURE BS 6000mg/30ml (200mg/ml) não é padronizado e nem registrado na Anvisa, e que é importado, possuindo mera autorização do órgão para ser produzido e comercializado no Brasil. Nesse sentido, a União deve ser incluída na lide, consoante Tema 500 e 793 do STF.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Contudo, para que tal direito seja efetivamente garantido se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro e aquisição de medicamentos, norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Nesse sentido, no julgamento do Tema 500 o STF fixou a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (grifo nosso)

E no julgamento do Tema 1161, o STF reforçou a tese acima fixada.

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”.

Assim, o STF reforçou a solidariedade entre os Entes Federados no que tange ao dever de garantir o direito à saúde dos cidadãos (Tema 793 do STF), no entanto, ressaltou que, nos casos em que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA como “medicamento”, a União deve integrar a lide. Veja-se julgado no qual foi analisado o fornecimento de canabidiol:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. CANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE . 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min . LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 2. A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento que não faz parte do programa de padronização do SUS, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3 .
Nas ações em que se pleiteia medicamento derivado do canabidiol, a União deve integrar o polo passivo da lide.

4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1385872 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 29-08-2022 PUBLIC 30-08-2022) (grifo nosso)

No caso em tela, o “medicamento” pleiteado pelo recorrido, 1PURE BS 6000mg/30ml (200mg/ml), não é registrado como medicamento pela ANVISA, detendo somente registro como produto, consoante parecer NAT Id. 11988826, e autorização de importação como produto derivado de
cannabis,
consoante parecer da Secretaria Estadual de Saúde no Id. 11988815 - Pág. 2.

Dessa forma, embora possa vir a ser fornecido pelo Estado (gênero) quando comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS (Tema 1161 do STF), entendo que, nos termos dos precedentes citados acima, os quais possuem caráter vinculante (art. 927, III, do CPC), faz se necessária a presença da UNIÃO no polo ativo da presente demanda, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito (art. 109, I, da CF).

No mesmo sentido é o processo de nº 5014227-96.2024.8.08.0024, desta 1ª Turma Recursal, de relatoria do Juiz de Direito Ademar Joao Bermon, julgado em 17/03/2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, para o fim de acolher preliminar, face a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, o que torna o Juízo Estadual incompetente, e extinguir o feito quanto ao pedido de fornecimento do 1PURE BS 6000mg/30ml (200mg/ml), na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, possibilitando ao autor o ingresso de uma nova ação em via competente com a causa para pleitear o fornecimento da mencionada substância. Tratando-se de direito a saúde, mantenho os efeitos da decisão proferida, vigente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da intimação deste acórdão, para que o recorrido ajuíze, querendo, nova ação perante a Justiça Federal, ciente de que expirado o prazo e não comunicado nestes autos o ingresso da ação, a referida liminar perderá seu efeito, consoante art. 64, § 4º do CPC. Prejudicados os demais tópicos do recurso.

Sem condenação ao recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios diante do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
5020731-80.2023.8.08.0048

VOTO-DIVERGÊNCIA

E. Pares:

Trata-se de demanda ajuizada por
BERNARDO SOUZA PEREIRA
, representado por sua genitora, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual requer o fornecimento do remédio 1PURE BS 6000mg/30ml (200mg/ml), a fim de tratar grau severo de Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 – F84.0.

O Juízo
a quo
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento do medicamento 1PURE BS 6000mg/30ml (200mg/ml), pelo período que necessitar o requerente, ora recorrido, de acordo com a prescrição médica, extinguindo o feito termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O eminente relator – Exmo. Sr. Dr.
IDELSON SANTOS RODRIGUES
– conheceu e deu provimento ao recurso interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos seguintes termos: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe CONFIRO PROVIMENTO, para o fim de acolher preliminar, face a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, o que torna o Juízo Estadual incompetente, e extinguir o feito quanto ao pedido de fornecimento do 1PURE BS 6000mg/30ml (200mg/ml), na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, possibilitando ao autor o ingresso de uma nova ação em via competente com a causa para pleitear o fornecimento da mencionada substância. Tratando-se de direito a saúde, mantenho os efeitos da decisão proferida, vigente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da intimação deste acórdão, para que o recorrido ajuíze, querendo, nova ação perante a Justiça Federal, ciente de que expirado o prazo e não comunicado nestes autos o ingresso da ação, a referida liminar perderá seu efeito, consoante art. 64, § 4º do CPC. Prejudicados os demais tópicos do recurso.

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo E. Relator, peço vênia para respeitosamente divergir de seu entendimento, pelos motivos que passo a expor.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma do julgado alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, necessidade de inclusão da União na lide, ausência de comprovação da ineficácia de medicamento fornecido pelo SUS (Tema 1161 STF) e caráter pericial do parecer do NAT.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

A questão trazida à apreciação desta c. Turma diz respeito ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento à base de Cannabis, à pessoa residente no território nacional e portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 – F84.0, grau severo.

Em princípio, embora não tenha registro na ANVISA, os medicamentos derivados do canabidiol estão previstos na Resolução ANVISA/DC nº 128, de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC nº 17/15.

Dessa forma, o medicamento pleiteado goza de autorização excepcional de importação, por meio da Resolução nº 355, de 24 de janeiro de 2020. Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado a respeito deste medicamento:

Ação de obrigação de fazer - Plano de Saúde - Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para autorizar tratamento com medicamento HempFlex Full 3000 50mg/mL -Insurgência da requerida - Alegação de que se trata de medicamento importado e sem registro na ANVISA - Não acolhimento Artigo 2º, §§ 1º e 2º, da RDC nº 17/2015 da ANVISA que estabelece os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos à base de Canabidiol - Autorização de importação pela Resolução nº 335/ 2020 da ANVISA, o que equivale ao registro para fins de regulamentação dos medicamentos - Inexistência de violação da tese firmada pelo STJ no Tema 990 Precedentes - Incidência da Súmula 102 desta C. Corte de Justiça - Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso (TJSP. Agravo de Instrumento nº 2186519- 49.2023.8.26.0000. Relator: Marcia Dalla Déa Barone. Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado. J. 24 de agosto de 2023) (grifo nosso)

Em que pesem os argumentos do Recorrente, tendo em vista a tese firmada pelo STF no julgamento do tema 793, ao menos quanto a esta questão, tenho estar a decisão recorrida alinhada à jurisprudência quanto à possibilidade de imposição de obrigação da natureza postulada. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL PRATIDONADUZZI. EPILEPSIA PROGRESSIVA MIOCLONICA DE LAFORA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. Observação do Tema 793 do STF, do IAC 14 do STJ e da decisão proferida pelo E. STF no tema 1234. Prosseguimento do feito na Justiça Estadual, sem determinação de inclusão da União e deslocamento da competência para a Justiça Federal . Dilação de prazo para cumprimento da liminar. Prazo fixado pelo juízo de primeiro grau insuficiente considerando o caso concreto. Decisão mantida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3005118-03.2023.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento: 11/09/2023; Data de Registro: 11/09/2023)

Em data recente, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das ações que tratam do fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ainda que não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme julgado transcrito a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem manteve decisão da Relatora que julgara extinto, sem resolução de mérito, Mandado de Segurança, impetrado pela recorrente, contra ato do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado no não fornecimento do medicamento Linagliptina, registrado na ANVISA, mas não constante dos atos normativos do SUS. A aludida decisão monocrática, mantida pelo acórdão recorrido, entendeu necessária, citando o Tema 793/STF, a inclusão da União no polo passivo de lide, concluindo, porém, não ser possível determiná-la, no caso, por se tratar de Mandado de Segurança. III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020). IV. Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar, conforme se verifica dos seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.940.176/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/12/2021; AREsp 1.841.444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2021; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.097.812/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2021. V. A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.' (...) é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. (...) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris , estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. VII. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança. (RMS 68.602/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022) (grifos nossos)

Para fins de regulamentação dos medicamentos, a autorização de importação pela Resolução nº 335/2020 da ANVISA, equivale ao registro. Assim é que, sob qualquer ótica, de rigor o reconhecimento da competência desta Justiça Estadual para processar e julgar a ação de origem. Em última análise, a questão suscitada se confunde com o mérito, a merecer apreciação oportuna.

MÉRITO

Quanto ao mérito, o direito à assistência à saúde vem previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, in
verbis
:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o recebimento de tratamento pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.

Ainda, conforme tais cortes, em ações dessa natureza, haveria hipótese excepcional de formação de litisconsórcio passivo facultativo, porquanto não se pode opor obstáculo inútil ao cidadão que busca garantir seu direito fundamental à saúde.

Por essas razões e com base no inciso II, do art. 23 da CF/1988, compete a todos os entes federativos, de forma solidária, assegurar à população o amplo acesso à saúde.

No caso em apreço, face à situação descrita, não reputo cabível a aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema nº 500 (RE 6577182), em especial porque a obrigatoriedade de ajuizamento da demanda perante a Justiça Federal guarda relação com a necessidade de apurar eventual inércia da Agência Federal (ANVISA) em providenciar o registro do medicamento. E, como se viu, não há óbice à importação, de sorte que a controvérsia repousa em saber se existe ou não o dever do Poder Público em fornecer a terapêutica prescrita.

De outra banda, no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, no qual se discutiu precisamente a obrigação de o Poder Público fornecer medicamento à base de canabidiol para paciente portador de epilepsia - Tema 1161 - Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Fixadas essas premissas, para que o ente estatal possa ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado ao recorrido/autor, é imprescindível que se verifique, além da necessidade deste em relação ao fármaco pleiteado, a presença dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp nº 1657156/RJ, afetado ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 1.036 do CPC).

No referido julgamento, decidiu o STJ que o Estado deve fornecer medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos que seguem: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

No caso dos autos, o recorrido trouxe aos autos laudo médico (Id31867140), claro na afirmação de que o Recorrido já fez uso de outros tratamentos convencionais, com outros medicamentos em associação, para controle das crises que o acometem, sem sucesso. Nesse contexto, há prova da imprescindibilidade da medicação prescrita, assim como da ineficácia de outros fármacos.

D'outro vértice, ao contrário do que afirma o Recorrente, o canabidiol é substância registrada na ANVISA, embora o medicamento não tenha registro, apenas autorização excepcional de importação.

Destaco que embora seja relevante o parecer do NATJUS em demandas que envolvam o direito à saúde, aquele é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tendo o condão de vincular as conclusões do Magistrado, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Por fim, os documentos carreados aos autos fazem prova de que o Autor não tem recursos financeiros para arcar com a aquisição contínua do medicamento.

Com as considerações acima expendidas, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
conhecer o recurso inominado
e
NEGAR-LHE provimento
, para manter incólume a irretocável sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Sem condenação em custas, de acordo com o art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

5020731-80.2023.8.08.0048

VOTO-DIVERGÊNCIA

E. pares:

Trata-se de demanda ajuizada por
BERNARDO SOUZA PEREIRA
, representado por sua genitora, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual requer o fornecimento do remédio 1PURE BS 6000mg/30ml (200mg/ml), a fim de tratar grau severo de Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 – F84.0.

O Juízo

a quo
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao fornecimento do medicamento 1PURE BS 6000mg/30ml (200mg/ml), pelo período que necessitar o requerente, ora recorrido, de acordo com a prescrição médica, extinguindo o feito termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O eminente relator – Exmo. Sr. Dr.
IDELSON SANTOS RODRIGUES
– conheceu e deu provimento ao recurso interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos seguintes termos: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe CONFIRO PROVIMENTO, para o fim de acolher preliminar, face a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, o que torna o Juízo Estadual incompetente, e extinguir o feito quanto ao pedido de fornecimento do 1PURE BS 6000mg/30ml (200mg/ml), na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, possibilitando ao autor o ingresso de uma nova ação em via competente com a causa para pleitear o fornecimento da mencionada substância. Tratando-se de direito a saúde, mantenho os efeitos da decisão proferida, vigente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da intimação deste acórdão, para que o recorrido ajuíze, querendo, nova ação perante a Justiça Federal, ciente de que expirado o prazo e não comunicado nestes autos o ingresso da ação, a referida liminar perderá seu efeito, consoante art. 64, § 4º do CPC. Prejudicados os demais tópicos do recurso.

Em que pese os judiciosos fundamentos trazidos pelo E. Relator, peço vênia para respeitosamente divergir de seu entendimento, pelos motivos que passo a expor.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma do julgado alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, necessidade de inclusão da União na lide, ausência de comprovação da ineficácia de medicamento fornecido pelo SUS (Tema 1161 STF) e caráter pericial do parecer do NAT.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

Da competência da Justiça Estadual para processar o feito

A questão trazida à apreciação desta c. Turma diz respeito ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento à base de Cannabis, à pessoa residente no território nacional e portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 – F84.0, grau severo.

Em princípio, embora não tenha registro na ANVISA, os medicamentos derivados do canabidiol estão previstos na Resolução ANVISA/DC nº 128, de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC nº 17/15.

Dessa forma, o medicamento pleiteado goza de autorização excepcional de importação, por meio da Resolução nº 355, de 24 de janeiro de 2020. Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado a respeito deste medicamento:

Ação de obrigação de fazer - Plano de Saúde - Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para autorizar tratamento com medicamento HempFlex Full 3000 50mg/mL -Insurgência da requerida - Alegação de que se trata de medicamento importado e sem registro na ANVISA - Não acolhimento Artigo 2º, §§ 1º e 2º, da RDC nº 17/2015 da ANVISA que estabelece os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos à base de Canabidiol -
Autorização de importação pela Resolução nº 335/ 2020 da ANVISA, o que equivale ao registro para fins de regulamentação dos medicamentos
- Inexistência de violação da tese firmada pelo STJ no Tema 990 Precedentes - Incidência da Súmula 102 desta C. Corte de Justiça - Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso (TJSP. Agravo de Instrumento nº 2186519- 49.2023.8.26.0000. Relator: Marcia Dalla Déa Barone. Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado. J. 24 de agosto de 2023) (grifo nosso)

Em que pese os argumentos do Recorrente, tendo em vista a tese firmada pelo STF no julgamento do tema 793, ao menos quanto a esta questão, tenho estar a decisão recorrida alinhada à jurisprudência quanto à possibilidade de imposição de obrigação da natureza postulada. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL PRATIDONADUZZI. EPILEPSIA PROGRESSIVA MIOCLONICA DE LAFORA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
Observação do Tema 793 do STF, do IAC 14 do STJ e da decisão proferida pelo E. STF no tema 1234. Prosseguimento do feito na Justiça Estadual, sem determinação de inclusão da União e deslocamento da competência para a Justiça Federal
. Dilação de prazo para cumprimento da liminar. Prazo fixado pelo juízo de primeiro grau insuficiente considerando o caso concreto. Decisão mantida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3005118-03.2023.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento: 11/09/2023; Data de Registro: 11/09/2023)

Em data recente, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das ações que tratam do fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ainda que não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme julgado transcrito a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem manteve decisão da Relatora que julgara extinto, sem resolução de mérito, Mandado de Segurança, impetrado pela recorrente, contra ato do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado no não fornecimento do medicamento Linagliptina, registrado na ANVISA, mas não constante dos atos normativos do SUS. A aludida decisão monocrática, mantida pelo acórdão recorrido, entendeu necessária, citando o Tema 793/STF, a inclusão da União no polo passivo de lide, concluindo, porém, não ser possível determiná-la, no caso, por se tratar de Mandado de Segurança.
III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020). IV.
Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar, conforme se verifica dos seguintes precedentes
: STJ, AgInt no REsp 1.940.176/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/12/2021; AREsp 1.841.444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2021; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.097.812/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2021. V. A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.' (...) é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. (...) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris , estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI.
Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito
. VII. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança. (RMS 68.602/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022) (grifos nossos)

Para fins de regulamentação dos medicamentos,
a autorização de importação pela Resolução nº 335/2020 da ANVISA, equivale ao registro
. Assim é que, sob qualquer ótica, de rigor o reconhecimento da competência desta Justiça Estadual para processar e julgar a ação de origem. Em última análise, a questão suscitada se confunde com o mérito, a merecer apreciação oportuna.

MÉRITO

Quanto ao mérito, o direito à assistência à saúde vem previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196,
in verbis
: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o recebimento de tratamento pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.

Ainda, conforme tais cortes, em ações dessa natureza, haveria hipótese excepcional de formação de litisconsórcio passivo facultativo, porquanto não se pode opor obstáculo inútil ao cidadão que busca garantir seu direito fundamental à saúde.

Por essas razões e com base no inciso II, do art. 23 da CF/1988,
compete a todos os entes federativos, de forma solidária, assegurar à população o amplo acesso à saúde
.

No caso em apreço, face à situação descrita, não reputo cabível a aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema nº 500 (RE 6577182), em especial porque a obrigatoriedade de ajuizamento da demanda perante a Justiça Federal guarda relação com a necessidade de apurar eventual inércia da Agência Reguladora (ANVISA) em providenciar o registro do medicamento. E, como se viu, não há óbice à importação, de sorte que a controvérsia repousa em saber se existe ou não o dever do Poder Público em fornecer a terapêutica prescrita.

De outra banda, no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, no qual se discutiu precisamente a obrigação de o Poder Público fornecer medicamento à base de canabidiol para paciente portador de epilepsia - Tema 1161 - Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Fixadas essas premissas, para que o ente estatal possa ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado ao recorrido/autor,
é imprescindível que se verifique, além da necessidade deste em relação ao fármaco pleiteado, a presença dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp nº 1657156/RJ, afetado ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 1.036 do CPC)
.

No referido julgamento, decidiu o STJ que o Estado deve fornecer medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos que seguem:
(I)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(II)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(III)
existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

No caso dos autos, o recorrido trouxe aos autos laudo médico (
Id31867140
), demonstrando, de forma inequívoca, que o Recorrido já fez uso de outros tratamentos convencionais, com outros medicamentos em associação, para controle das crises que o acometem, sem sucesso. Nesse contexto, há prova da imprescindibilidade da medicação prescrita, assim como da ineficácia de outros fármacos.

D'outro vértice, ao contrário do que afirma o Recorrente, o canabidiol é substância registrada na ANVISA, embora o medicamento não tenha registro, apenas autorização excepcional de importação.

Destaco que embora seja relevante o parecer do NATJUS em demandas que envolvam o direito à saúde, aquele é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tendo o condão de vincular as conclusões do Magistrado, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Por fim, os documentos carreados aos autos fazem prova de que o Autor não tem recursos financeiros para arcar com a aquisição contínua do medicamento.

Com as considerações acima expendidas, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
conhecer o recurso inominado e NEGAR-LHE provimento
, para manter incólume a irretocável sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC. Sem condenação em custas face à isenção legal (art. 20, V da Lei nº 9.974/2013 – Regimento de Custas TJES)

É como voto.